Tribunal: CARF
Processo: 11065.000092/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000092/2008-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Embargante
BETTANIN INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos,
com efeitos infringentes, e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos do presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF ao acórdão no 1301-005.761, de 18/10/2021, desta mesma Turma, opostos e
admitidos que trata de lapso manifesto do Colegiado ao apreciar o feito. Assim relatou e decidiu
a presidência da Turma (e-fls. 161 e ss):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000092/2008-55
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

Noto, quanto ao julgado supra, que o posicionamento majoritário do Colegiado,
devidamente expresso no Voto Vencedor, baseou-se na premissa de se estar diante de
caso análogo àquele analisado no âmbito do processo de no. 11065.002642/2009-51
(vide voto vencedor à e-fl. 05 do Acórdão em análise).
Todavia, o que se observa é que, ainda que tratem ambos os processos da matéria de
Imposto sobre a Renda na Fonte decorrente de pagamento de Juros sobre Capital
Próprio (IRRF-JCP), no caso do feito no. 11065.002642/2009-51 (Acórdão CARF no.
1301-005.758) analisa-se a restrição temporal para compensação de crédito do IRRF-
JCP, prevista nas IN SRF no. 460, de 2002, e no. 600, de 2005, enquanto aqui o litígio
cinge-se ao cabimento da incidência ou não de acréscimos moratórios, diante de
alegado erro de fato cometido pelo contribuinte.
Destarte, entendo que, por força da adoção de premissa equivocada, restou configurado
lapso manifesto do Colegiado ao apreciar o feito (lapso nitidamente expresso ao se
comparar as razões de decidir do Colegiado, expressas no Voto Vencedor do Acórdão
embargado, com a fundamentação do Voto Vencido), devendo, destarte, os autos ser
novamente submetidos ao Colegiado para correção, nos termos do direito a seguir
invocado.
2. DO DIREITO
Segundo o art. 65 do Regimento Interno do CARF, “Cabem embargos de declaração
quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
No presente caso, trata-se, na realidade, de equívoco manifesto na decisão constante do
julgado, por força da adoção de premissa equivocada (analogia em relação ao processo
de no. 11065.002642/2009-51) . Contudo, “há uma tendência jurisprudencial de
ampliação do cabimento dos embargos de declaração, admitindo-os para dar ensejo à
correção de ‘equívocos manifestos’, além do erro material, tais como o erro de fato e
até decisão ultra petita”.1
Isso posto, entendo cabível os presentes embargos para sanar o equívoco manifesto ora
detectado.
Trata-se de declaração de compensação transmitida 13.05.2004, lastreada em
crédito de Imposto Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio (IRRF-JCP) para liquidar
débito de mesma natureza, vencido em 07.01.2004 (fls. 03/07).
Em manifestação de inconformidade (fls. 53/63), o sujeito passivo alegou
nulidade do Despacho Decisório (fls. 33/37), em razão da ausência de fundamentação fática e
jurídica, quanto ao mérito, insurge-se sobre a cobrança de acréscimos moratórios, sob a alegação
que houve mero erro formal e que não teria trazido prejuízo ao Fisco.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 94/143), a interessada repisa a arguição de
nulidade do Despacho Decisório por ausência de capitulação legal, em razão da ausência de
enquadramento legal que seria suporte da, em suas palavras, suposta irregularidade cometida.
Aduz, igualmente, ausência de fundamentação legal nas razões da decisão de primeira instância,
que não vieram acompanhados de nenhuma fundamentação motivacional/legal, que feriria os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, alega que
possuía indébito do IRRF-JCP, relativo ao mês de dezembro de 2003, no valor de R$
742.032,21, e, no mesmo período, procedeu a distribuição de lucros (sic) aos seus acionistas,
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

fazendo incidir uma retenção do IRRF-JCP de R$ 1.674.874,90, cuja extinção se deu por
pagamento, via DARF, no valor de R$ 932.842,69 e o saldo, de R$ 742.032,21, mediante o
encontro de contas, objeto do presente litígio. Aduz ter ocorrido erro de preenchimento interno,
onde a DCOMP foi transmitida em momento posterior (13.05.2004) à data do vencimento
(07.01.2004), fato que resultou na cobrança da diferença, relativa aos acréscimos moratórios.
Alega que no máximo poderia ser responsabilizada por descumprimento de dever instrumental,
eis que as informações constantes da DCOMP constavam na sua contabilidade, livros fiscais e
foram objeto de declaração (DIPJ e DCTF). Cita jurisprudência (Acórdão no 104-19490) onde é
relevada a multa quando verificada a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF.
É o relatório
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
De fato, como bem destacado pelo Despacho de Admissibilidade (e-fls. 161 e ss),
o posicionamento majoritário do Colegiado, devidamente expresso no Voto Vencedor, baseou-se
na premissa de se estar diante de caso análogo àquele analisado no âmbito do processo de no.
11065.002642/2009-51 (vide voto vencedor à e-fl. 05 do Acórdão em análise). Mas, o que se
observa é que, ainda que tratem ambos os processos da matéria de Imposto sobre a Renda na
Fonte decorrente de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (IRRF-JCP), no caso do feito
noPAF 11065.002642/2009-51 (Acórdão CARF no. 1301-005.758) analisa-se a restrição
temporal para compensação de crédito do IRRF-JCP, prevista nas IN SRF no. 460, de 2002, e no.
600, de 2005, enquanto aqui o litígio cinge-se ao cabimento da incidência ou não de acréscimos
moratórios, diante de alegado erro de fato cometido pelo contribuinte.
Desta forma, e com base no art. 65 do Regimento Interno do CARF, cabe admitir
os embargos declaratórios a fim de se apreciar o lapso manifesto no acórdão embargado.
Conhecimento

O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13.04.2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 91/93) e apresentou Recurso Voluntário em 14.05.2012,
conforme carimbo de protocolo aposto no primeira página da peça recursal (fls.94), portanto, o
Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Mérito

Quanto ao mérito, alega a Recorrente que incorreu em erro de preenchimento
interno, onde a DCOMP foi transmitida em momento posterior (13.05.2004) à data do
vencimento (07.01.2004), fato que resultou na cobrança da diferença, relativa aos acréscimos
moratórios. Pugna que no máximo poderia ser responsabilizada por descumprimento de dever
instrumental, eis que as informações constantes da DCOMP estavam registradas na sua
contabilidade, livros fiscais e foram objeto de declaração (DIPJ e DCTF). Cita jurisprudência
(Acórdão no 104-19490) onde é relevada a multa quando verificada a ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

Não assiste razão à Recorrente, a compensação por iniciativa do contribuinte é
regulada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação atribuída pela Lei no 10.637, de
2002, a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002) (...)

Conforme se depreende da leitura do § 1o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. Apenas com a entrega da declaração, denominada de Declaração de
Compensação (DCOMP) se perfectibiliza o ato de extinção do crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o do mesmo artigo).

Ou seja, diferentemente do entendimento esposado pela Recorrente, não se está
diante de um erro de preenchimento ou descumprimento do dever instrumental de reportar fato à
Administração Tributária. Mas de ato constitutivo de direito, que se manifesta e produz efeitos a
partir da transmissão da DCOMP. De forma mais direta, sem DCOMP, não há compensação,
sem compensação, ou, como no caso concreto, até a transmissão da DCOMP (em 13.05.2004), o
contribuinte estava em mora em relação ao IRRF-JCP vencido em 07.01.2004.

Quanto à jurisprudência deste CARF citada, Acórdão no 104-19490, onde é
relevada a multa quando verificada a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, a situação
fática daquele julgado, como se observa da própria ementa não se refere à DCOMP, que tem
efeitos de extinção do crédito tributário, mas a erro de preenchimento da DCTF.

Assim, pelas razões expostas, voto por acolher os embargos inominados, para
corrigir lapso manifesto e, com efeitos infringentes, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000092/2008-55

Fl. 169
DF CARF MF
Original